Tribunal: TJSP
Processo: 0056715-87.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0056715-87.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDSON EVANGELISTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050 - Voto no 35736 – M
2
.Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050
Origem: 26a Vara Criminal/Capital
Magistrada: Adriana Brandini do Amparo
Apelante: EDSON EVANGELISTA DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 35736
APELAÇÃO - USO DE DOCUMENTO FALSO -
Autoria
e
materialidade
delitiva
devidamente
comprovadas
Conduta dolosa do réu cabalmente
demonstrada Negativa do réu em juízo que restou
isolada nos autos - Tipicidade do delito pelo uso de
documento falso, independente de solicitação de
apresentação por autoridade Crime configurado
Condenação era de rigor
Penas bem dosadas

Regime aberto fixado Penas substituídas - Recurso
defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por EDSON EVANGELISTA DA SILVA contra r. sentença de
fls. 166/174 que o condenou como incurso no artigo 304 c.c. art.
297 do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa no piso,
substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena
de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
pelo período de dois anos, que será cumprida em entidade a ser
designada na fase de execução; e uma pena de prestação
pecuniária, consistente no pagamento de valor equivalente a um
salário mínimo nacional, vigente à época do fato a entidade
pública ou privada de destinação social a ser indicada na fase da
execução.
A imputação é a de que, no dia 02 de Julho
de 2015, por volta das 19h35min., na Av. Yervant Kissajikian, n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050 - Voto no 35736 – M
3
3.475, Cidade Ademar, nesta Cidade e Comarca da Capital, o
apelante fez uso, apresentando como verdadeira, sabendo ser
falsa, da Carteira Nacional de Habilitação formalmente
apreendida às fls. 08, que têm o n°0189901641.
Narra a denúncia que o acusado trafegava
pelo logradouro mencionado, na condução do veículo marca
Ford/Fusion, quando foi parado por Policiais Militares, que
realizavam patrulhamento de rotina.
O acusado, então, entregou ao Miliciano a
Carteira Nacional de Habilitação citada, sendo que o Policial
desconfiou da autenticidade do documento e verificou-se, ao
depois, através do laudo pericial de fls. 54/56, que a carteira de
habilitação era contrafeita.
Irresignada, a Defesa apelou alegando, em
síntese, a viabilidade de absolvição pela atipicidade da conduta
ante a ausência de dolo; quando não, alegando a ocorrência de
crime impossível, ao argumento de que a falsificação foi
grotesca e reconhecida pelo policial, bem como sustentando que
o apelante assim agiu em autodefesa, alegando, ainda, que
somente foi utilizado pela solicitação do policial (fls. 193/202).
Contrarrazoado o recurso (fls. 208/211), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 219/223).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade e a autoria do crime são
incontestes, conforme documentação juntada aos autos, a
saber, auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050 - Voto no 35736 – M
4
ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição/apreensão/entrega
(fls. 24), laudo pericial documentoscópico atestando que o
documento era falso (fls. 59/61), e declarações prestadas na
delegacia e em juízo (mídia digital).
Em juízo o acusado negou a prática do delito,
confirmando, contudo, que nunca conseguiu tirar carteira de
habilitação e que, certa oportunidade, um rapaz, que não soube
indicar sua qualificação, ofereceu-lhe essa carteira, pedindo o
xerox de seus documentos e duas fotos, que traria uma
carteira, negando, contudo, que era falsa. Relatou que tais fatos
ocorreram em Campinas; que pagou R$ 3.500,00 pela carteira
em um local que não era autoescola; e que levou um mês e quinze
dias para ficar pronto.
A exculpatória do acusado, contudo, não é
suficiente para livrá-lo da responsabilidade penal.
Ora, é patente no presente caso a presença
de dolo do réu. Ele mesmo afirmou que tentou tirar a carteira
anteriormente e não conseguiu e assim conhece, como todos
conhecem, todas as exigências para a obtenção da CNH.
Óbvio que, quando surgiu uma pessoa lhe
oferecendo uma carteira de habilitação que não precisaria
realizar as provas e, ainda, não se tratando de autoescola, que
sabia se tratar de uma carteira falsa.
Não bastasse, o policial militar Eduardo
Monteiro da Silva, relatou que o réu estava dirigindo o seu
veículo quando notou nele certo nervosismo, razão pela qual
voltaram para abordá-lo e, ao consultar a CNH, estava com
indícios de adulteração ou falsificação; ressaltou, ainda, que
percebeu tais indícios por ser policial e ter feito curso que fala
sobre as características da CNH, contudo, é a perícia quem dá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050 - Voto no 35736 – M
5
veredito final.
O laudo pericial confirmou que a carteira
nacional de habilitação em nome do apelante é falsa (fls. 59/61).
Portanto, por qualquer via que se observe é
inviável falar-se em ausência de dolo, pois o próprio acusado
confirmou ter comprado a carteira porque não conseguia tirar
carta e, apesar de alegar não saber que era falsa, obviamente
aquele que conhece as vias ordinárias de se habilitar a direção
de veículo automotor, sabe das várias etapas para tanto. No
mais, o policial militar afirmou que o réu demonstrou nervosismo,
o que os levou a abordar o apelante, a comprovar ainda mais o
dolo.
Assim, diante de tais provas, a condenação é
medida que se impõe.
No mais, sustenta a defesa que a conduta do
réu seria atípica, pleiteando a absolvição, já que não apresentou
o documento espontaneamente, e sim porque solicitado pelo
policial civil, em autodefesa.
Tal argumento, porém, não merece guarida,
eis que o crime de uso de documento falso evidentemente vem
configurado.
Ora, o momento do uso se dá exatamente
após a solicitação pelo policial, durante a abordagem.
Neste momento o agente deve deliberar se
faz uso ou não de documento falso, sendo absurdo imaginar-se
que apenas quando não fosse instado a fazê-lo, e o fizesse,
cometeria o agente crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050 - Voto no 35736 – M
6
Com efeito, os policiais não obrigam as
pessoas a apresentarem seus documentos, e sim solicitam sua
entrega, cabendo ao agente optar por mostrá-lo ou não,
sujeitando-se às consequências de sua escolha.
Por certo, de difícil configuração a hipótese
que alguém passasse a exibir pelas ruas um documento falso a
quem nada lhe perguntou.
A jurisprudência pacificou-se neste sentido:
“FALSIDADE DOCUMENTAL Uso de documento
falso

Carteira
Nacional
de
Habilitação

Caracterização se o documento á apresentado
espontaneamente ou por exigência da autoridade.
Pouco importa, para a caracterização do crime, se o
documento é apresentado espontaneamente ou por
exigência da autoridade. Aliás, admitir-se hipótese
contrária seria o mesmo que negar a existência do
crime do artigo 304 do CP, com relação ao uso de
carteira de habilitação falsa, uma que esse
documento só foi exibido quando solicitado pelo
agente
da
autoridade”
(TJSP

Ap.
no
150.947-3/2 Taubaté 4a Câmara Criminal
Rel Des. Cristiano Leite J. 13.11.95).
“USO DE DOCUMENTO FALSO
CNH

Caracterização Hipótese em que, em se tratando
de motorista de caminhão, deveria saber que, para
obter o mencionado documento, é necessário
prestar exames na repartição de trânsito

Irrelevância quanto à apresentação da carteira aos
policiais depois de solicitado, eis que tal uso foi
espontâneo. O que os militares solicitaram foi o
documento verdadeiro, que ele deveria possuir,
jamais o falso [...] Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 100.371-3, Rel. Des. Denser de
Sá, j. 14/8/1991)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050 - Voto no 35736 – M
7
“USO DE DOCUMENTO FALSO Caracterização

CNH

Ausência
de
livre
iniciativa
na
apresentação
Inocorrência Súmula 11/53 do
STJ
Falsificação que não é grosseira
Dolo,
ademais, configurado quando da aquisição

Recurso não provido. (Apelação no 113.939-3,
Rel. Des. Gomes de Amorim, j. 23/11/1992).
Não quisesse o réu fazer uso de documento
falso, bastaria mantê-lo no local onde estava guardado e dizer
ao policial que estava sem documentos. Desse modo, certamente
não teria incorrido na prática de um crime, pelo qual agora está
sendo condenado.
Outrossim, temos que a CNH não era cópia
grosseira, conforme atestado pela prova oral, já que o policial
ressaltou que apenas notou que era falsa porque fez curso para
tanto e, portanto, no sentido que o homem médio, sem
treinamento policial, não seria capaz de verificar a falsificação.
Ora,
o
delito
de
uso
do
documento
falsificado é crime formal e instantâneo, que se consuma com a
simples utilização, conforme lição trazida por HELENO
CLÁUDIO FRAGOSO, de Kohlrausch-Lange (Strafgesetzbuch,
Berlim, 1950, p. 388):
“Basta que o documento seja apresentado como
meio de prova, e que seja levado à esfera de
domínio da pessoa a ser iludida, de modo a que
se torne certa para esta a possibilidade de
tomar conhecimento, por si só, do conteúdo do
mesmo” (Lições de Direito Penal - Parte
Especial, Vol. II, 4a Ed., RJ: Forense,
1984, p. 365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050 - Voto no 35736 – M
8
Daí porque inviável o argumento de que não
se reveste a conduta de lesividade.
Aliás, a CNH era apta a ludibriar, mais do
que o homem médio, o que já seria suficiente, sendo, também,
utilizada como documento de identificação civil, tanto que o
policial militar falou que é só com a perícia que se atesta de fato
a falsidade.
Portanto, a condenação é medida que se
impõe, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
Com relação à dosimetria penal, a r. sentença
não merece reparo e sequer foi objeto de recurso, fixada da
forma mais benéfica ao réu, no mínimo legal, e, reconhecida a
confissão, a pena foi mantida porque já em seu patamar raso,
nos termos da Súmula 231 do STJ, tornada definitiva à míngua
de circunstâncias modificadoras.
Foi fixado o regime inicial aberto para o
cumprimento das penas.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistente uma pena de
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo
período de dois anos, que será cumprida em entidade a ser
designada na fase de execução; e uma pena de prestação
pecuniária, consistente no pagamento de valor equivalente a um
salário mínimo nacional, vigente à época do fato, a entidade
pública ou privada de destinação social, a ser indicada na fase de
execução.
Dessa forma, a r. sentença é de ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que examinou
toda a matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0056715-87.2015.8.26.0050 - Voto no 35736 – M
9
técnica, concluindo por desfecho que indubitavelmente é de ser
mantido.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO a apelação
interposta, mantendo-se a r. sentença tal qual foi lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator